Tribunal: CARF
Processo: 10805.723051/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723051/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.835 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ALEX DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. A dedução,
entretanto, condiciona-se à comprovação da referida despesa.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como
dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder
remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723051/2018-39
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723051/2018-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 8.574,77, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, no total de R$ 31.181,00, detalhadas na notificação de
lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Efetuada a glosa do valor deduzido a titulo de despesas médicas de R$ 21.356,80,
considerando que o recibo de pagamento apresentado em nome da empresa Sul America
Cia de Seguro Saúde identifica que os pagamentos foram efetuados pela empresa A.dos
Reis Magazine, sem identificar os beneficiários do serviço de saúde.
Efetuada a glosa de Previdência Privada por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 23/08/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 21/09/2018, com extenso arrazoado solicitando, em relação à dedução de
Previdência Privada, que seja declarada nula a Notificação de Lançamentos, pois eivada
de vícios de natureza material (motivação genérica).
Em relação às despesas com o plano de saúde informa que a empresa pagadora do plano
(A dos Reis Magazine), cuja titularidade, que goza de natureza individual é do
contribuinte declarante Alex dos Reis, de forma que há confusão patrimonial entre
CNPJ e CPF para fins fiscais. Ademais, através dos extratos anexados, o plano de saúde
é familiar, cujos integrantes são dependentes do contribuinte.
Requer também o cancelamento da multa de ofício.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723051/2018-39

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução
indevida de despesas médicas e (ii) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* em relação à dedução de Previdência Privada, pugna para que seja declarada
nula a Notificação de Lançamentos, pois eivada de vícios de natureza material (motivação
genérica);
* em relação às despesas com o plano de saúde informa que a empresa pagadora
do plano (A dos Reis Magazine) goza de natureza individual sendo de titularidade do
contribuinte declarante Alex dos Reis, de forma que há confusão patrimonial entre CNPJ e CPF
para fins fiscais;
* requer, também, o cancelamento da multa de ofício.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das matérias em destaque.
Da Glosa da Dedução de Previdência Privada
Neste ponto, o Recorrente defende que, consoante pautado na peça de
impugnação, o lançamento contém vícios de natureza material, em razão da generalidade da
motivação, o que dificulta a defesa do contribuinte Recorrente e, por isso, cabe, neste instante
reiterar os termos defendidos inicialmente.
Afirma que, da leitura da descrição dos fatos, verifica-se que não há nas razões
fiscais, motivação concisa com relação ao suposto valor indevidamente deduzido, admitindo-se
ao lançamento, diferentes hipóteses, sem que a fiscalização apontasse o fundamento certo com
relação a dedução indevida a título de Previdência Privada.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Não se verificou nenhuma hipótese que propicie a suscitada nulidade do lançamento,
pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve preterição
do direito de defesa (Decreto 70.235/1972, art. 59), além de não se vislumbrar
ilegitimidade passiva ou vício formal (Lei 5.172/1966, Código Tributário Nacional –
CTN, arts. 142 e 173).
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723051/2018-39

As contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, em
benefício do contribuinte ou de seus dependentes, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, bem como as contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI e a parcela das
contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de natureza
pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal efetuada pelo contribuinte
que exceder a parcela do ente público patrocinador, são dedutíveis no ajuste anual desde
que o ônus tenha sido do contribuinte e, somadas, limitem-se a doze por cento do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, “e”, Lei no 9.477/1997,
art. 1o, §1o, art. 12 e parágrafo único, Lei no 9.532/1997, art. 11, Lei no 13.043/2014,
arts. 84 e 85).
As deduções acima ficam condicionadas ao recolhimento, pelo contribuinte e pelo
dependente maior de 16 anos, também, de contribuições para o regime geral de
previdência social ou, quando for o caso, para o regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargo eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, observada a contribuição mínima. Excetua-se da condição o
beneficiário de aposentadoria ou pensão concedida por regime próprio de previdência
ou pelo regime geral de previdência social (Lei no 9.532/1997, art. 11 e §5o, Lei no
10.887/2004, art. 13).
O sujeito passivo já havia sido intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal
(fl. 33) para comprovar o pagamento de contribuição à Previdência Privada e
Fapi, com discriminação dos valores pagos por beneficiário. Todavia, nenhum
documento de prova foi apresentado naquela ocasião ou mesmo na peça
impugnatória. Desse modo, resta manter o lançamento fiscal correspondente.
(destaquei)
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelo seus próprios fundamentos.
Registre-se pela sua importância que, mesmo após a afirmação expressa da DRJ
no sentido de que nenhum documento de prova foi apresentado naquela ocasião ou mesmo na
peça impugnatória, nada foi apresentado pelo Recorrente nesta fase processual.
Da Glosa da Dedução das Despesas Médicas
Neste ponto, o Recorrente, inicialmente, destaca que, às págs. 04 da Notificação
de Lançamento, a descrição dos fatos, reputa que: 'Efetuada a glosa do valor deduzido a título
de despesas médicas no Valor de R$ 14.400,00, considerando que o comprovante de pagamento
apresentado a Sul América Seguro Saúde S.A. identificada que os pagamentos foram efetuados
pela empresa A dos Reis Magazine, não identificando os beneficiários do serviço de saúde"
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à outra glosa, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento ou a de seus dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94, §§1o e 2o).
Verifica-se que o Impugnante declarou (fl. 72) como dependentes em sua DIRPF
2017/2016, os filhos Larissa Cruzato dos Reis e Leonardo Cruzato dos Reis (Certidões
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723051/2018-39

de Nascimento nas fls. 28/29), portanto, as despesas médicas restringem-se às do
declarante e dos dois dependentes para fins tributários.
A Fatura apresentada (fl. 26), relativa ao plano de saúde com Sul América, relaciona os
segurados do plano empresarial (A dos Reis Magazine ME), sendo: Alex dos Reis
(titular), os filhos Larissa e Leonardo e a cônjuge Michele H. Cruzato dos Reis (todos
pertencentes à entidade familiar).
No Informe de Sul América anexado (fl. 27) constam os totais pagos para os meses de
janeiro a dezembro/2016, todavia, sem discriminar os valores por beneficiário, de forma
que se trata de prova insuficiente que não permite o conhecimento dos valores passíveis
de dedução (valores relativos ao Impugnante e aos dois dependentes na DIRPF).
Neste contexto, o Recorrente defende que:
Em análise detida ao julgamento proferido pela DRJ no que alcança a retenção de
despesas médica, nota-se que, a tese aventada pelo contribuinte quanto a possibilidade
de dedução, não foi rechaçada, atentando a fiscalização somente ao fato de constar um
beneficiário a mais, se referindo a cônjuge: Michele H. Cruzato dos Reis.
Considerando isso, é legítima a retenção quanto ao beneficiário contribuinte, bem como
quanto aos seus dependentes, de sorte que, legítima a glosa somente em relação a quota
parte do cônjuge não dependente.
Sendo este o entendimento da DRJ, impõe o recálculo do Imposto de Renda, a partir de
comprovantes pormenorizados que poderá ser apresentado pelo contribuinte,
defendendo e prestigiando, neste tocante, o princípio da verdade real, consagrado pelo
processo administrativo fiscal.
Como se vê – e em resumo – a glosa das despesas em análise decorreu da falta de
apresentação do valor individualizado por beneficiário do plano de saúde, já que este possui o Sr.
Alex dos Reis (titular), os filhos Larissa e Leonardo e a cônjuge Michele H. Cruzato dos Reis
como segurados, enquanto que na DIRPF/2017 – AC 2016, o Contribuinte declarou como
dependentes apenas os filhos Larissa Cruzato dos Reis e Leonardo Cruzato dos Reis, razão pela
qual não poderia ter deduzido a parcela monetária do plano de saúde da sua cônjuge (não
dependente), nos termos do art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei no 9.250/95.
Em sua peça recursal o Contribuinte, como visto, defende que impõe o recálculo
do Imposto de Renda, a partir de comprovantes pormenorizados que poderá ser apresentado pelo
mesmo. Ocorre que, passados cerca de 02 anos desde o protocolo do apelo recursal, nada foi
apresentado, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
neste particular.
Da Multa de Ofício
No que tange à aplicação da multa de ofício, deve-se ressaltar que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente.
Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção de dolo.
O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723051/2018-39

Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de equívoco
do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao
disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato, se presente na ação a intenção dolosa do
contribuinte de fraude, aplicável seria a multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, I, da
Lei no 9.430/1996).
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 129
DF CARF MF
Original